Tribunal: STF
Processo: ARE 1386851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI N° 6.425/72) E NO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO (LEI Nº 6.123/68). INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Cinge-se a questão acerca da possibilidade de cassar a aposentadoria do apelante, Comissário da Polícia Civil, aposentado em 27/11/2015, em razão infração cometida no qual “o Demandante teria cometido estupro de vulnerável”. 



    2. Denota-se dos autos, ter o autor/apelante respondido a processo administrativo, que resultou na cassação de sua aposentadoria, em razão de crime ocorrido quando ainda estava na ativa (05/09/2015), o qual restou tipificado nos arts. 31, VIII e XLVIII, do Estatuto dos Policiais Civis de Pernambuco (Lei n° 6.425/72).



    3. Existência de lei específica (art. 34, VII, e 51, caput, da Lei n° 6.425/72 e art. 207, I, da Lei nº 6.123/68) do ente disciplinando a cassação da aposentadoria como penalidade.



    4. Não demonstração de irregularidade no Processo Administrativo Disciplinar – PAD, o qual concluiu pela cassação da aposentadoria, posto que em razão do crime supracitado sofreu a pena da lei, perdendo, assim, a qualidade de segurado pelo regime PRÓPRIO de previdência.



    5. Inexistência de violação ao direito a aposentadoria, no caso em tela, pois houve a perda da condição de segurado do Regime Próprio de Previdência, em decorrência da exclusão do policial.



    6. Poderá o ex-Comissário da Policia Civil requerer sua aposentadoria perante o Regime GERAL de Previdência, sendo-lhe conferido o direito de levar respectivo tempo de contribuição, face a regra de contagem recíproca (§9º, art. 201, da CF/88), não havendo, portanto, que se falar em inconstitucionalidade da pena de cassação, tampouco em enriquecimento ílicito da Administração ou violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, da Segurança Jurídica, bem como da Intangibilidade Salarial.



    7. O pedido de reconsideração requerido pelo Apelante foi devidamente apreciado e concluído pela homologação do PAD.



    8. São independentes as instâncias administrativa e criminal, só interferindo a conclusão da Ação Penal no processo administrativo, quando a sentença absolver o réu por negativa de autoria ou pela inexistência do fato, não influenciando quando o acusado é absolvido por insuficiência de provas.



    9. Apelação Cível Improvida, mantendo-se a decisão de improcedência do pleito autoral de Anulação da Portaria n° 313/2017 que determinou a cassação da aposentadoria do Apelante.



    10. Decisão Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 7º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente